Tribunal: STF
Processo: HC 263803
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.